Tribunal: STF
Processo: ARE 1110577
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. AUSÊNCIA. REGISTRO CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.